Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito constitucional. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento pelo poder público. Modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF. Tema 1.161/STF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Observância ao Tema 793/STF. Não evidenciada a probabilidade do direito. Tema Repetitivo 106 do STJ. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência referente ao fornecimento do medicamento “BISALIV POWER FULL”, medicamento à base de cannabis.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à probabilidade do direito do agravante de receber o referido medicamento, a ser fornecido pelo DISTRITO FEDERAL, e a urgência.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar de incompetência absoluta do Juízo. Em 13/09/2024, o c. STF julgou o mérito do RE n. 1.366.243, estabelecendo para fins de definição de competência o parâmetro do custo anual do tratamento (se até 210 salários mínimos, prevalecerá a competência da Justiça Estadual ou Distrital). O acórdão do julgamento foi publicado em 11/10/2024.
3.1. Contudo, inaplicável, ao caso, a tese fixada no Tema 1.234/STF, porquanto houve modulação dos efeitos da decisão quanto ao deslocamento da competência, a fim de afastar a incidência da tese sobre processos já em tramitação.
3.2. No julgamento do Tema 793, o STF consignou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.3. No caso de medicamento à base de canabidiol, apesar da falta do registo na ANVISA, o próprio STF firmou precedente com exceção ao Tema 500 da repercussão geral. Observar-se o seguinte precedente julgado com repercussão geral, Tema 1.161: “[...] 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS [...]”. (RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021).
3.4. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta analisada de ofício, com fundamento nos precedentes firmados pelo STF no julgamento do RE n. 855.178 ED (Tema 793/STF) e no julgamento do RE 1165959 (Tema 1.161/STF), ambos com repercussão geral.
4. Do mérito. Tratando-se de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Tema Repetitivo 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
5. Analisados os relatórios médicos anexados e a Nota Técnica referentes ao presente caso, evidencia-se não estarem preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ).
6. Consta na nota técnica NATJUS específica para o caso concreto informação de falta de demonstração da ineficácia dos outros tratamentos disponíveis no SUS.
8. Verificada a falta de plausibilidade para a concessão da medida liminar.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 1.234/STF - RG; Tema 1.161/STF -RG, RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 21-06-2021; Tema 793/STF – RG; TEMA 500/STF - RG; STJ, Tema 106/STJ.